Tribunal: TJDFT
Processo: 0737619-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737619-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: FRANCISCO JOSE CAMELO SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida na ação de conhecimento 0706407-93.2020.8.07.0006, proposta por FRANCISCO JOSE CAMELO SOARES. A decisão agravada deferiu o pedido de liminar (ID 68896253): “A parte autora busca, liminarmente, que se reconheça indevido o reajuste de plano de saúde em razão de mudança de faixa etária. No mérito, pretende a confirmação da liminar para considerar abusivo o reajuste, bem como a condenação em danos materiais e morais. Afirma que em 28/05/2008 celebrou contrato de seguro saúde com a ré, na modalidade coletivo por adesão. O primeiro reajuste de 2020, em razão da mudança de faixa etária, aconteceu no mês de janeiro e elevou a mensalidade de R$ 1.504,91 para R$ 2.521,84. Em maio de 2020, foi aplicado novo reajuste elevando o valor da mensalidade para R$ 2.867,08. No caso, a parte autora pretende tutela de urgência antecipada. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) somente poderá ser concedida quando presentes os elementos ou pressupostos previstos em lei, probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), tudo na forma do artigo 300, caput, do CPC. Compulsando os autos verifica-se que a probabilidade do direito do autor foi suficientemente demonstrada. Vejamos. O contrato de prestação de saúde é na modalidade coletiva por adesão e não individual. Em face dessa premissa, é legítimo o reajuste de mensalidade de plano de saúde em virtude na mudança de faixa etária do beneficiário, com o intuito de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, desde que exista previsão contratual e sejam observadas as normas regulamentares pertinentes. Contudo, é evidente que apesar de possível o reajuste por faixa etária este não pode ser desproporcional, com a oneração excessiva ao consumidor ou com imposição de discriminação ao idoso. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o mencionado reajuste é valido desde que: a) tenha sido previsto contratualmente; b) tenha havido a observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e c) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Colaciono precedente neste sentido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MUDANÇA DE FAIXA. IDOSO. ANS No 63/2003. 1. Falta interesse de agir quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita em sede de agravo de instrumento, tendo sido a Agravante já contemplada com a concessão no juízo de origem, acarretando parcial conhecimento, nesse sentido. 2. A Súmula n° 469 do STJ pacificou o entendimento segundo o qual o Código de Defesa do Consumidor é aplicado aos contratos de plano de saúde. 3. O plano de saúde constitui contrato de prestações sucessivas, em relação ao qual, durante seu curso, tendo a parte completado 60 anos, contextualiza-se o tema na abrangência do tratamento conferido pelo Estatuto do Idoso, mormente em relação à discussão sobre tratamento discriminatório na fixação de reajuste. 4. A legalidade de índice de reajuste de 131,73% operado na última faixa do plano é regrada pelos limites previstos nas Resoluções da ANS para reajuste das mensalidades somente se aplicam aos planos individuais, conforme se infere do Art. 35-E, § 2o, da Lei no 9.656/98. 5. Em regra, os índices de reajuste nos planos coletivos são definidos conforme previsto nas normas contratuais livremente estabelecidas pela operadora de planos de saúde e a empresa que contratou o plano. Assim sendo, em princípio, não se pode ter por ilegal o reajuste dos valores pactuados, quando necessários à manutenção do equilíbrio contratual. 6. Todavia, a Lei no 9.656/98 dispõe, em seu artigo 35-G, que aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990, na mesma linha do que preconiza a Súmula 469 do STJ. 7. É possível a revisão judicial se verificada violação às disposições insertas no Código de Defesa do Consumidor, bem como ao Código Civil, a fim de manter o equilíbrio entre as prestações e a função social do contrato. 8. São questionáveis os índices aplicados unilateralmente no contrato celebrado entre as partes, a ponto de onerar o consumidor, diante do salto de faixa. 9. Nesse caso, sob pena de se tê-la por abusiva, a majoração deve estar justificada, comprovando-se no curso do debate e da instrução a sua justa relação com a modificação da realidade econômica do contrato, o que poderá ser feito, na origem, por ocasião do transcurso processual, pela demonstração de critérios atuariais 10. A probabilidade do direito presente nos indícios de incongruência entre o índice de reajuste aplicado e a legislação regente, fazendo referência expressa à diferença entre a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, de 108,77% e a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas, de 180,81%, perfazendo a diferença de 72,04%, porcentagem que representa um valor que, em abstrato, é passível de discussão em sede de apreciação judicial. 11. O perigo de dano está devidamente consubstanciado no excessivo ônus decorrente do reajuste em contraponto aos rendimentos da parte, consumidora, que hoje conta com 60 anos, é beneficiária da justiça gratuita e, ainda, logra êxito em demonstrar que o valor atualmente pago, por ocasião do reajuste, compromete, em abstrato, sua renda que pode vir a ser privada da prestação dos serviços. 12. A fixação de astreintes ou multa, na forma do Art. 537 do CPC, objetiva compelir a parte a dar cumprimento a uma obrigação de fazer ou de não fazer fixada na decisão judicial, no intuito de assegurar o resultado prático da prestação jurisdicional. 13. As especificidades do caso, que envolve consumidora que, dada sua faixa etária, aloja-se em uma posição de ainda maior fragilização em face do potencial alto custo de eventuais tratamentos, bem como a necessidade de imprimir cumprimento efetivo do pedido, encaminham para o valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 14. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. Sem honorários recursais, tendo em vista que não foram fixados na origem, a teor do Art. 85, §11 do CPC. (Acórdão n.1149105, 07079156320188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Tal comprovação é de competência da parte requerida, diante da flagrante hipossuficiência técnica do autor. Menciona-se que, em uma primeira análise da inicial, é possível verificar que, com os referidos reajustes, a mensalidade paga pelo autor praticamente dobrou de valor no período de menos de cinco meses, o que pode ser considerado abusivo e, dependerá de prova contrária da requerida para manutenção dos valores. Neste momento, entendo por bem indeferir o reajuste da mensalidade em razão de mudança de faixa etária aplicado pela requerida, sob pena de comprometer a assistência de saúde do autor uma vez que poderá tornar impossível o adimplemento das parcelas. Forte nestas razões, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a suspensão do aumento realizado nas mensalidades do plano de saúde desde janeiro de 2020 e DETERMINO a emissão de novos boletos bancários para pagamento das mensalidades vincendas no valor de R$ 1.504,91, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por fatura emitida em desconformidade com a presente decisão. Caso haja descumprimento este Juízo deve ser comunicado para adoção de outras medidas. Intime-se, COM URGÊNCIA, por Oficial de Justiça plantonista. Confiro força de mandado a esta decisão. Quanto ao mais, a petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Embora, em tese, seja possível e admissível a composição neste caso, não será designada audiência de conciliação/mediação. Em demandas da mesma natureza que tramitam neste juízo a referida audiência apenas está por retardar a prestação jurisdicional. Por outro lado, não há que se cogitar em prejuízo, tendo em vista que as partes, no curso do processo, podem manifestar interesse na conciliação e, neste caso, será designada, a qualquer tempo, audiência de conciliação por este juízo. Cite-se o réu para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231 c.c artigo 335, inciso III, ambos do CPC, sob as penas da lei. Nesse prazo o plano poderá provar a compatibilidade dos reajustes em consonância com os precedentes acima descritos.” Em seu recurso, a agravante afirma que a decisão antecipatória de mérito incorre no vício de julgamento ultra petita em vista que o decisium de mérito foi além do pedido autoral, condenando a agravante ao cumprimento de uma obrigação jamais pleiteada, qual seja, exclusão do reajuste anual aplicado em maio de 2020. Argumenta que a decisão liminar determinou a suspensão de todos os reajustes ocorridos no ano de 2020, fixando a contraprestação mensal ser fixada em R$ 1.504,91, abaixo do valor da prestação antes do reajuste de 2020, que era de R$ 1.708,07 e menos do que o próprio pedido contido na inicial. Em relação ao reajuste de 2020, defende que, conforme estabelecido no artigo 421 do Código Civil, cuja redação foi alterada pela Lei 13.784/2019 (Lei da Liberdade Econômica), a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, contudo prevalecendo o princípio da intervenção mínima nas relações contratuais privadas e a excepcionalidade da revisão contratual. Sustenta que o plano contratado pelo agravado, qual seja, CASSI FAMÍLIA II, foi criado pela agravante de modo a atender as exigências advindas pela Lei. 9.656/98, proporcionando aos beneficiários a cobertura assistencial obrigatória definida pela ANS. Aduz que há expressa previsão contratual da adequação do prêmio em razão da faixa etária. Sustenta que se aplica ao caso a Resolução Normativa 63/2003 a ANS, uma vez que o pacto foi firmado após 1/1/2004. Defende que não há aleatoriedade nem abusividade dos índices de reajuste aplicados em função da faixa etária do agravado. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento definitivo e, no mérito, requer a anulação vez que se configura decisão ultra petita, reconhecendo a legitimidade do reajuste anual aplicado em maio de 2020. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 19240305 e 19240306), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A pesquisa de abusividade do aumento em razão da faixa etária deve ser feita à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial repetitivo n. 1.568.244/RJ (Tema 952): “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância: (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas” – g.n. Conforme estabelecido no precedente repetitivo, não possui índole abusiva o reajuste de plano de saúde decorrente da mudança de faixa etária do segurado. Porém, a variação do valor da mensalidade pela idade do usuário, além de ter que estar prevista no contrato, não pode importar discriminação do idoso, sob pena de ofensa ao art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/03. Considerando que o contrato foi entabulado em 28/5/2008 (ID 19240304 - Pág. 39), o reajuste deve seguir a Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, que prevê a observância de 10 faixas etárias, a última aos 59 anos. De acordo com a aludida norma: “Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas; III - as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.” – g.n. O agravante informa os 10 (dez) parâmetros de preço de mensalidades, conforme as diversas faixas etárias: “CLÁUSULA 26 - Fixado per capita e por faixa etária, o valor da mensalidade constante na Proposta de Adesão será atualizado nas seguintes hipóteses: a) a cada 12 (doze) meses, mediante comunicação dirigida à ANS ou de acordo com as normas regulamentares vigentes à época; e b) alteração de idade que importe mudança de faixa etária, à exceção do PARTICIPANTE com idade igual ou superior a 59 (cinqüenta e nove) anos. Parágrafo 1o - Para efeito de classificação, as faixas etárias e as variações percentuais entre elas são as seguintes: a) 0 (zero) a 18(dezoito) anos de idade; b) 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos de idade, 2,34%; c) 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos de idade, 5,71%; d) 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos de idade, 31,37%; e) 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos de idade, 6,75%; f) 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos de idade, 12,47%; g) 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos de idade, 43,55%; h) 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos de idade, 14,42%; i) 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos de idade, 27,72%; e j) 59 (cinqüenta e nove) anos de idade ou mais, 67,57%.” (Id 19240300 - Pág. 13/14) Observa-se que a somatória dos reajustes compreendidos entre 7a a 10a faixas totaliza 153,26%, que é superior aos percentuais da 1a e a 7a faixas acumuladas, que é 102,19%. Verifica-se, assim, que o percentual adotado pela ré viola a normatização reguladora, bem ainda o entendimento esposado no mencionado recurso repetitivo, porque aplicado índice desarrazoado e sem base idônea, onerando o consumidor. Esse é o entendimento perfilhado por esta Corte: “(...) 6. No que concerne aos reajustes por faixa etária, regra geral, eles são admitidos, desde que, dentre os pressupostos normativos obrigatórios, atenda-se a regra do art. 3o, inciso II, da Resolução Normativa no 63 da Agência de Saúde Suplementar (ANS). 7. No entanto, no caso concreto, os percentuais de reajuste previstos em contrato não atendem à disposição supracitada, uma vez que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas é superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, traduzindo-se em inequívoca abusividade, uma vez que concentra os maiores reajustes nas últimas faixas, em contrariedade à finalidade da norma em questão.” (2014.07.1.039367-2, rel.a Desa. Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJe de 30/01/2017). “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO. (...) É idôneo o reajuste de mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do participante. Entretanto, tais reajustes não poderão ser desarrazoados, de modo que o consumidor seja onerado em demasia, em descompasso com o equilíbrio do contrato e com a boa-fé objetiva. Sem que a seguradora demonstre, de maneira fundamentada, quais critérios foram utilizados para se atingir o reajuste, este se torna abusivo, porquanto não pode ser baseado no mero arbítrio da operadora. Apelação desprovida.” (2015.07.1.007779-5, rel. Des. Hector Valverde, 6a Turma Cível, DJe de 17/05/2016). “(...)1. Segundo entendimento oriundo de recurso repetitivo junto ao STJ (REsp. 1568244/RJ), o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 2. Uma vez verificado que o acréscimo da mensalidade referida nos autos foi de mais de 60% (sessenta por cento), observo que o critério da razoabilidade não foi respeitado. 2.1. Ademais, tal percentual supera em muito a tabela constante no contrato entabulado entre as partes, bem como o percentual permitido pela ANS. 3. Havendo enorme desproporção do percentual angariado, acarretando a cobrança indevida, no momento em que o percentual se manteve além dos padrões de razoabilidade, a repetição do indébito se mostra adequada. 4. Recurso conhecido. Negado Provimento. ( 07043623320178070003, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 06/08/2019). Verifica-se, assim, que o percentual adotado pela ré viola a normatização reguladora, bem ainda o entendimento esposado no mencionado recurso repetitivo, porque aplicado índice desarrazoado e sem base idônea, onerando o consumidor. Em relação à alegação de que a decisão é ultra petita, deve-se observar que a planilha de ID 19240302 demonstra de forma clara que o valor da mensalidade em dezembro de 2019 era de R$ 1.504,91, sendo que em janeiro de 2020 o valor passou a ser de R$ 2.521,84 (67,57% de aumento), tendo sido reajustada novamente em maio de 2020 para R$ 2.867,08 (13,29%). Portanto, a decisão agravada, ao promover a suspensão do aumento realizado nas mensalidades do plano de saúde desde janeiro de 2020, conforme requerido na inicial, não incorreu em decisão extra-petita. Assim, a princípio, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência para que seja decotado o reajuste em excesso. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator